Tribunal: TJPA
Processo: 0813720-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813720-97.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: PETROLEO SABBA SA

AUTORIDADE: AUTO POSTO TERMINAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UMA PARTE REJEITADOS E DA OUTRA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por PETRÓLEO SABBÁ S.A. e por AUTOPOSTO TERMINAL LTDA. contra acórdão que manteve decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, no âmbito de cumprimento de sentença decorrente de relação contratual. A controvérsia envolve a definição dos critérios de liquidação do título executivo judicial, especialmente quanto à incidência de juros, multa e demais encargos contratuais, bem como a alegação de vícios de fundamentação no acórdão recorrido.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a legitimidade do julgamento monocrático, afirmar a incidência dos encargos contratuais na liquidação do julgado e considerar preclusa a alegação de erro material suscitada por PETRÓLEO SABBÁ S.A.; e

(ii)
saber se houve omissão quanto ao pedido formulado por AUTOPOSTO TERMINAL LTDA. relativo à inexistência de efeito suspensivo automático do agravo de instrumento e ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença perante o juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Não se verifica omissão ou obscuridade quanto à fundamentação do julgamento monocrático, uma vez que o acórdão indicou expressamente a incidência do art. 932, VIII, do CPC e das disposições regimentais pertinentes, reconhecendo a compatibilidade da decisão singular com o princípio da colegialidade.

5.
A decisão embargada enfrentou a controvérsia relativa aos limites objetivos do título executivo judicial, consignando que a liquidação deve observar os parâmetros estabelecidos pela coisa julgada e os encargos decorrentes do inadimplemento contratual reconhecido na fase de conhecimento.

6.
A alegação de erro material não prospera quando a matéria já foi apreciada pelo juízo competente e não houve impugnação oportuna, incidindo a preclusão consumativa, ainda que se trate de questão normalmente cognoscível de ofício.

7.
O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia submetida ao seu exame.

8.
Assiste razão a AUTOPOSTO TERMINAL LTDA. quanto à omissão referente ao pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto a matéria não foi apreciada no julgamento do agravo interno. Ausente recurso dotado de efeito suspensivo, inexiste impedimento ao regular prosseguimento do feito na origem.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração opostos por PETRÓLEO SABBÁ S.A. conhecidos e desprovidos. Embargos de Declaração opostos por AUTOPOSTO TERMINAL LTDA. conhecidos e providos para suprir a omissão apontada, sem alteração do mérito anteriormente decidido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

“2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.”

“3. A matéria anteriormente decidida sujeita-se à preclusão consumativa quando não impugnada no momento processual oportuno, inclusive quando relacionada a questão de ordem pública.”

“4. Inexistindo atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença perante o juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 489, §1º, 494, I, 502 a 509, §4º, 932, VIII, 995, 1.022, 1.023 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.348.736/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.373.978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.08.2020; STJ, EDcl no REsp 2.176.706, Rel. Min. Regina Helena Costa, publ. 11.12.2024; TJDFT, AI 0724453-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 19.10.2022; TJMG, AI 2067296-31.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 25.09.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0813720-97.2024.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: PETRÓLEO SABBÁ S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO (ID. 33499633)

EMBARGANTE/AGRAVADO: AUTOPOSTO TERMINAL LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes, em face de o Acórdão, sob o Id. 33499633, o qual manteve decisão monocrática anteriormente prolatada com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de controvérsia instaurada em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de natureza contratual, envolvendo discussão acerca dos critérios de liquidação do título executivo judicial, especialmente no que concerne à incidência de encargos contratuais, notadamente juros moratórios e multa.

O acórdão embargado, ao apreciar agravo interno interposto pela embargante, PETRÓLEO SABBÁ S.A., concluiu pela manutenção do julgamento monocrático, reconhecendo a legitimidade da decisão singular à luz do art. 932 do CPC, bem como afirmando que a liquidação deveria observar os encargos contratuais reconhecidos no título executivo formado na fase de conhecimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PETRÓLEO SABBÁ S.A.:

Em suas razões, a embargante, sustenta, preliminarmente, a sua tempestividade, com base na contagem do prazo recursal prevista nos arts. 219, 224, 231 e 1.023 do CPC, afirmando que o recurso foi interposto dentro do quinquídio legal.

No tocante às preliminares recursais, a embargante aponta, inicialmente, a existência de obscuridade e omissão no acórdão quanto à fundamentação do julgamento monocrático, asseverando que, embora tenha sido invocado o art. 932 do CPC, não houve a indicação precisa do inciso aplicável ao caso concreto, tampouco a identificação de eventual precedente vinculante ou orientação jurisprudencial que autorizasse a solução singular da controvérsia.

Sustenta que tal omissão compromete a transparência da decisão judicial e viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC, porquanto não se esclarece se o julgamento monocrático se baseou em inadmissibilidade recursal, contrariedade a precedente vinculante ou outra hipótese legalmente prevista.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar argumento central deduzido no agravo interno, consistente na discussão acerca dos limites objetivos do título executivo judicial, especialmente no que se refere à suposta modificação dos critérios de juros estabelecidos na sentença.

No mérito dos embargos, a recorrente desenvolve argumentação densa no sentido de que o acórdão incorre em omissão e contradição ao afirmar que a liquidação deve observar os encargos contratuais reconhecidos no acórdão transitado em julgado, ao mesmo tempo em que não indica, de forma expressa, onde teria ocorrido a substituição do critério de juros fixado na sentença — originalmente estabelecido em 0,5% ao mês — pelos juros de 1% ao mês e multa de 10% previstos na cláusula contratual.

Sustenta que tal incongruência revela afronta direta aos arts. 502, 503 e 509, §4º, do CPC, que delimitam os contornos da coisa julgada material e impõem à fase de liquidação a estrita observância do conteúdo do título executivo, vedando sua ampliação ou modificação.

Prossegue afirmando que o acórdão embargado incorre também em omissão quanto à vedação de inovação em sede de liquidação, ao admitir a incidência de encargos não expressamente previstos no título executivo, sem demonstrar de que forma tais parâmetros decorreriam do comando decisório formado na fase cognitiva.

Nesse ponto, enfatiza que o reconhecimento da responsabilidade contratual não implica, automaticamente, a incorporação integral das cláusulas contratuais como critérios de liquidação, sendo imprescindível que eventual modificação dos parâmetros fixados na sentença esteja expressamente consignada no acórdão transitado em julgado.

Ademais, a embargante suscita a existência de omissão quanto ao tratamento conferido à alegação de erro material, sustentando que o acórdão teria indevidamente enquadrado a questão como matéria preclusa, sem distinguir adequadamente entre erro material — passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC — e controvérsia de mérito sujeita à preclusão.

Argumenta que a questão devolvida ao Tribunal não envolve reavaliação probatória, mas sim a correção de inexatidão objetiva de natureza aritmética, o que afastaria a incidência da preclusão consumativa, nos termos do art. 223 do CPC.

Sustenta, ainda, que a ausência de enfrentamento específico dessa distinção compromete a coerência interna do julgado e impede a adequada compreensão das razões de decidir, configurando vício sanável por meio dos presentes embargos declaratórios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios de obscuridade, omissão e contradição apontados, com o devido esclarecimento acerca dos fundamentos do julgamento monocrático, dos limites objetivos da coisa julgada, da vedação de inovação em liquidação e da natureza da alegação de erro material, bem como, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões sob o Id. 34023411.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AUTOPOSTO TERMINAL LTDA.:

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade dos aclaratórios, asseverando que foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023 do Código de Processo Civil, contado a partir da regular intimação do acórdão recorrido.

No mérito, aponta a ocorrência de omissão relevante, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar pedido específico que lhe fora expressamente submetido, cuja análise seria de competência exclusiva do órgão colegiado, conforme reconhecido pelo próprio Relator em decisão pretérita.

Nesse contexto, destaca que, ao analisar petição anteriormente apresentada pelo agravado (ora embargante), o Relator consignou, de forma inequívoca, que eventual apreciação de pedidos que implicassem modificação, integração ou esclarecimento da decisão agravada deveria ser submetida ao crivo do colegiado, sob pena de usurpação de competência funcional. Assim, indeferiu a apreciação monocrática da matéria, remetendo-a, implicitamente, ao julgamento pelo órgão colegiado.

Ocorre, entretanto, que, ao proferir o acórdão ora embargado, a Turma Julgadora, embora tenha enfrentado o mérito recursal principal, deixou de se manifestar acerca do referido pedido, não havendo qualquer deliberação expressa sobre a matéria, o que, segundo o embargante, configura omissão apta a ensejar a integração do julgado.

Para reforçar a relevância da questão omitida, o embargante sintetiza os fundamentos do pedido não apreciado, destacando, inicialmente, a inexistência de efeito suspensivo automático no agravo de instrumento, conforme preceitua o art. 995 do CPC, sustentando que, ausente decisão expressa do Tribunal nesse sentido, não haveria justificativa para a paralisação do cumprimento de sentença na origem.

Aduz, ainda, que a manutenção indevida da suspensão do feito afrontaria o princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sobretudo em se tratando de demanda que tramita há décadas, o que comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional e o direito das partes à solução célere do litígio.

Outrossim, sustenta a necessidade de comunicação imediata ao juízo de primeiro grau, a fim de esclarecer a inexistência de efeito suspensivo e permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, garantindo-se, assim, o impulso oficial do processo e a observância do contraditório substancial.

Argumenta que a ausência de manifestação colegiada sobre tais pontos compromete a integridade e a coerência do julgado, na medida em que deixa sem resposta questão expressamente submetida à apreciação da Turma, gerando lacuna decisória incompatível com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja suprida a omissão apontada, com a devida manifestação expressa desta Colenda Turma sobre o pedido formulado no Id. 29208097, cuja apreciação foi reconhecida como de competência exclusiva do órgão colegiado.

Contrarrazões sob o Id. 34014154.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a legitimidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Assim, passo ao exame dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PETRÓLEO SABBÁ S.A.:

Vislumbro que não assiste razão à embargante em face das alegadas omissões e obscuridades na decisão embargada.

Inicialmente, no que se refere aos supostos vícios existentes na fundamentação do julgamento monocrático, anoto que a decisão embargada enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a controvérsia suscitada pela parte, especialmente no que diz respeito à alegada nulidade decorrente do julgamento monocrático e à suposta violação ao princípio da colegialidade, concluindo pela plena regularidade do
decisum
à luz da legislação processual vigente, do Regimento Interno desta Corte e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme expressamente consignado no julgado, foi reconhecida a possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, destacando-se que tal técnica decisória constitui mecanismo legítimo de racionalização da atividade jurisdicional e de concretização dos princípios da celeridade e da economia processual.

A decisão também consignou que inexiste afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que o ordenamento jurídico assegura à parte a possibilidade de submeter a matéria ao órgão colegiado por meio da interposição de Agravo Interno, circunstância que preserva integralmente o controle jurisdicional da decisão monocrática. Ainda foram transcritos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual que reconhecem a compatibilidade do julgamento singular com as garantias constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, verifica-se que a matéria apontada como supostamente omitida foi efetivamente analisada e decidida, mediante fundamentação suficiente e coerente, inexistindo qualquer ponto relevante que tenha deixado de ser apreciado pelo órgão julgador.

Também não se identifica obscuridade. A fundamentação adotada apresenta raciocínio lógico, inteligível e harmônico, expondo de maneira inequívoca as razões pelas quais foi reconhecida a legitimidade do julgamento monocrático e afastada a alegação de nulidade processual, não havendo qualquer dificuldade objetiva de compreensão que justifique a oposição dos aclaratórios.

Em face dos alegados vícios do
decisum
acerca dos limites objetivos do título executivo judicial, especialmente no que se refere à suposta modificação dos critérios de juros estabelecidos na sentença; anoto que, igualmente, não restaram caracterizados, uma vez que a decisão embargada se manifestou expressamente, de forma clara e fundamentada, sobre o assunto.

Assim, cito trecho pertinente do julgado,
in verbis
:

“Em relação aos parâmetros para elaboração dos cálculos pelo contador judicial, vislumbro que devam ser considerados os delineados na ação de conhecimento, conforme acórdão transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada, salvo as exceções legais, nos termos do art. 502 a 508 do CPC.

Assim,
mister
destacar a parte dispositiva das decisões (sentença, acórdão da apelação cível e acórdão dos embargos de declaração em apelação cível) proferidas nos autos da ação de conhecimento, senão vejamos:

DISPOSITIVO DA SENTENÇA:

‘Com suporte nos fundamentos antecedentes, julgo improcedente os pedidos do autor e procedente, em parte, os pedidos da reconvenção deduzida pela ré, com apoio no art. 269, I, do CPC.

Como consectário, declaro rescindido por culpa do autor-reconvindo o contrato de venda e compra de combustíveis e outras avenças, celebrado entre as partes em 01.12.1995 (fls. 144-149). Condeno o autor-reconvindo a indenizar à reconvinte pelas perdas representadas pela diferença entre a quantidade de produtos adquiria e a quantidade mínima que deveria ter sido adquirida (prevista na Cláusula 1ª contrato rescindido).

O cálculo deverá ser apurado em liquidação, por ocasião de eventual execução, e de acordo com o previsto na Cláusula 12ª (incluindo o Parágrafo único) do pacto rescindido. O valor encontrado será corrigido segundo os índices do INPC ou, se inexistente este ao tempo do fato, outro índice semelhante até a instituição do INPC, devendo ser acrescido de juros de 0,5% a.m, não cumulativos, devidos desde a propositura desta ação.

Condeno o autor em custas e honorários estes em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, corrigido e acrescido de juros da mesma forma que a verba original.’

EMENTA DO ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL:

‘EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO APLICÁVEL À ESPÉCIE. RESCISÃO. LEGALIDADE. PERDAS E DANOS. CLAUSULA CONTRATUAL INAPLICÁVEL AO CASO. RECONVENÇÃO. NÃO COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL ALEGADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1
. De início, passo ao exame do recurso de apelação interposto por Autoposto Terminal Ltda., a qual, na análise do seu recurso, será apontada como apelante, sendo retratada como apelada a parte contrária
. 2. A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que esta teria extrapolado os limites da lide. 3. Ocorre que o juízo de origem, ao contrário do alegado pela apelante, ateve-se sim aos limites da lide. Nesse sentido, sua conclusão guarda coerência com a causa de pedir e os pedidos realizados, tendo concluído que o contrato não foi violado pela apelada, mas, sim, pela própria apelante. Diante disso, julgou improcedentes os pedidos da ação ajuizada por esta. 4. Logo, não restou comprovada a alegada nulidade da sentença. Assim sendo, rejeito a preliminar. 5.
Diante desse panorama, afigura-se justificável a rescisão contratual, por inadimplência da apelada.
Como consequência, o cancelamento da hipoteca se também apresenta possível, no entanto, apenas em relação ao contrato que ora se rescindi, por ser o objeto da presente controvérsia. Como se sabe, a decisão judicial nesta assentada tem efeito apenas entre as partes e não pode alcançar situações que fogem ao seu escopo de discussão. 6. No tocante ao pleito da apelada de perdas e danos com incidência da clausula décima segunda e parágrafo único do contrato, que diz respeito as consequências a serem assumidas por quem der causa ao rompimento do pacto, entendo que não são aplicáveis ao caso. 7. Assim sendo, a sentença questionada merece reforma nos aspectos acima mencionados, resultando, com isso, na parcial procedência da ação ajuizada pelo apelante, e, por consequência, na improcedência da ação de proposta pela apelada. 8. Concluído o exame desse recurso, passo, adiante, ao exame da apelação proposta por Petróleo Sabba S.A, a qual, doravante, será retratada como apelante, sendo apelada a parte contrária. 9. Verifico que as questões formuladas pela apelante só fazem sentido de serem apreciadas se partirmos da premissa de que a ação de reconvenção foi procedente quanto ao pleito de reconhecimento de rescisão contratual por culpa da apelada. 10. No entanto, como já exaustivamente demonstrado no exame do recurso anterior, a apelada (Autoposto Terminal) não foi a responsável pela quebra do contrato, mas, sim, a apelante (Petróleo Sabba). Portanto, a improcedência da ação de reconvenção é ato que se impõe por consequência lógica. 11. Ademais, os bens de propriedade da ora apelante devem-lhe ser devolvidos pela apelada. No entanto, o Poder Judiciário somente pode ser acionado para expedição de ordem de reintegração de posse, se houver resistência da apelada em devolver esses objetos, o que, no caso, não restou comprovado. 12. Diante disso, o recurso em questão não comporta provimento. 13. Recursos conhecidos, sendo o proposto pelo autor da Ação de Rescisão de Contrato, parcialmente provido, e o interposto pelo autor da Reconvenção, desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR AUTOPOSTO TERMINAL LTDA., E NEGAR PROVIMENTO AO DE AUTORIA DE PETRÓLEO SABBA S.A., nos termos do voto do relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias de março de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Gleide Pereira de Moura.’

EMENTA DO ACÓRDÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL:

‘EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade. 2. No caso, verifico realmente ter havido omissão no julgado embargado no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, o que se faz impositivo ante o fato de a parte embargada ter sucumbido no litígio. 3. Assim sendo, supro a omissão apontada, para reconhecer os honorários de sucumbência em favor do embargante. 4. Conhecimento e provimento do recurso.’

Nesse contexto, evidencio que o Acórdão, em sede de Apelação Cível, foi claro em considerar rescindido o contrato por culpa da empresa Petróleo Sabbá; pelo que, de fato, conforme bem delineado pelo juízo de origem, na decisão agravada, importa reconhecer que, uma vez declarada a rescisão contratual por culpa de uma das partes, deve a parte adversa suportar os encargos do inadimplemento constantes do instrumento contratual.

Outrossim, diante do argumento de omissão sobre o suscitado erro material, verifico que a decisão também fora expressa, clara e fundamentada, senão vejamos:

“No mérito, repiso os fundamentos da decisão agravada, vislumbrando que o erro material, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez tendo sido arguido e analisado pelo juízo de origem, e deixado de ser interposto o recurso devido, impõe-se aos efeitos da preclusão, nos termos do art. 223 do CPC.

Cito, assim, os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. 1. O STJ entende que até mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. 2. Hipótese em que inexistente questão jurídica solvida pelo despacho saneador, não havendo motivo para não apreciar matérias de ordem pública respeitantes à escorreita prestação jurisdicional (decisão infra petita e ocorrência de cerceamento de defesa), cognoscíveis de ofício nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.’ (STJ - AgInt no AREsp: 2348736 RJ 2023/0123089-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes. 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.’ (STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020).

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição das alegações sobre os vícios apontados.

Ademais, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
O órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão, sobretudo se notório o caráter de infringência, como... I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão... Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes
”
(STJ - EDcl no REsp: 2176706, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 11/12/2024).

Repiso, nesse sentido, que, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável a integração do acórdão, tampouco o deferimento de efeitos infringentes, pois não há erro material a ser corrigido e a argumentação deduzida não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, importando, na verdade, em rediscussão da matéria, o que se afigura inadequado, na via eleita.

Corroborando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA .... Ver ementa completa INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us”(TJ-PA 00045691420138140005, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AUTOPOSTO TERMINAL LTDA.:

Em face da omissão acerca do pedido expresso de ausência de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de que não seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem; anoto que assiste razão à embargante, tendo em vista que, de fato, não houve apreciação quando do julgamento do Agravo Interno interposto.

Assim, havendo o reforço da presente decisão, em que se aprecia os Embargos de Declaração em Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento, afastando a existência de quaisquer vícios que impliquem em modificação do julgado; destaco que não há óbice para o prosseguimento do feito na origem.

Coadunando a esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO EM AGRAVO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se não interposto recurso dotado de efeito suspensivo, é possível, mesmo na pendência de trânsito em julgado de agravo de instrumento, o prosseguimento do feito de origem com remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJ-DF 07244538020228070000 1630656, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO ATÉ O JULGAMENTO FINAL - SEGURO GARANTIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. - Sobre a possibilidade do cumprimento provisório de sentença dispõe art. 520, do Código de Processo Civil, que "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo." - O Recurso Especial não dispõe de efeito suspensivo automático, entretanto, deferida a atribuição de efeito suspensivo revela-se incabível o prosseguimento do cumprimento provisório do julgado - Pendendo a análise, em Recurso Especial, da matéria objeto do cumprimento de sentença, e, notadamente diante da relevância do valor almejado, a suspensão do cumprimento de sentença é medida que se impõe.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20672963120248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/09/2024).

Desse modo, diante da ausência de efeito suspensivo conferido aos recursos interpostos, deve-se prosseguir o feito na origem.

Ante o exposto, conheço dos recursos, negando provimento aos embargos de declaração opostos por PETRÓLEO SABBÁ S.A e dando provimento aos embargos de declaração opostos por AUTOPOSTO TERMINAL LTDA, nos termos da fundamentação.

Consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão abrange e considera como devidamente analisados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém, 16/06/2026